Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704509-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FRANCISCO LASMAR NOBRE e JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE, contra decisão de ID 55688525 que deferiu, em parte, a tutela de urgência, no agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, em que contende com RAPHAEL ROMÃO DA SILVA SARMENTO MOTA. Em suas razões recursais, os embargantes argumentam existir omissão e obscuridade na decisão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustentam que a decisão não esclareceu de forma adequada que os 13% referentes aos honorários advocatícios contratuais, supostamente deveriam ser aplicados somente ao período de efetiva atuação do advogado. Alegam que a decisão fundamentou os motivos pelos quais determinou a reserva de 13% sobre todos os valores depositados, sem distinguir os períodos de atuação dos advogados envolvidos, o que pode levar à aplicação indevida do percentual sobre valores não relacionados à atuação do agravante (ID 56115532). Por meio da petição de ID 56263179 foram juntados pelos embargantes os documentos de IDs 56263180 a 56263191. Contrarrazões apresentadas (ID 56526782). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A omissão, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A obscuridade, por sua vez “é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz.” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241). No caso dos autos, a decisão deferiu, parcialmente, a tutela recursal, para determinar o bloqueio imediato, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a decisão consignou que foi celebrado Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 55634321), que prevê o seguinte: “Cláusula IV – DA REMUNERAÇÃO: Fica acordado entre as partes estipularam que os honorários a título de prestação dos serviços advocatícios serão pagos da seguinte forma: 1) À título de pro labore o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 2) Ao final da ação restará o pagamento de 13% (treze por cento) do proveito econômico auferido com as ações objetos desse contrato. Parágrafo Primeiro: Entende-se por proveito econômico das ações, oriundo do quantum pleiteado na exordial, todo valor líquido ou liquidável arbitrado nas sentenças das demandas supramencionadas, bem como os créditos sub-rogados.” A decisão destacou que, conforme o art. 24, caput e §1o, da Lei no 8.906/94: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Dessa forma, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, o contrato juntado aos autos tem, a princípio, natureza de título executivo extrajudicial. Do mais, a decisão também destacou que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, restou configurado porque, se o valor for levantado, a satisfação do crédito do embargado pode ficar totalmente inviabilizada. Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem recurso adequado para o reexame das decisões monocráticas do relator (art. 932, CPC); restringindo-se exclusivamente às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator